Tribunal: TJPA
Processo: 0000427-60.2012.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000427-60.2012.8.14.0050

APELANTE: MARCELIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inexistindo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007,
caput
, e § 4º, do CPC).

O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

Não conhecimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000427-60.2012.8.14.0050

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO/APELADO: MARCÉLIO BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A (Id. 16349261), inconformado com a decisão monocrática de Id. 15951428, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante.

Em ato ordinatório, sob o Id. 16360649, fora determinada a intimação do agravante para providenciar o recolhimento das custas processuais, em cumprimento à determinação contida no art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Estado do Pará.

Consoante certidão de Id. 16759000, decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

É o relatório, síntese do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (plenário virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antes de adentrar a análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Da análise dos autos, verifiquei a ausência de comprovação do preparo recursal, motivo pelo qual houve determinação no sentido de oportunizar à parte recorrente que recolhesse o preparo do Agravo Interno.

Todavia, o recorrente se manteve inerte, impondo-se, desse modo, a aplicação do art. 1.007,
caput,
do CPC, considerando-se, portanto, deserto o recurso, e, por conseguinte, inadmissível.

Assim, diante da inércia do recorrente em realizar o preparo do recurso, ausente se encontra requisito de admissibilidade recursal.

A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME.’’ (2020.02103453-34, 214.590, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021)

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso de Agravo Interno, por se encontrar deserto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024